Tribunal: TJDFT
Processo: 0712515-87.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE RESISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Apelação interposta pelo réu/apelante para reformar a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, a fim de condená-la pela prática do crime previsto no art. 329 do Código Penal, resistência, à pena definitiva de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, não substituída por pena restritiva de direitos, uma vez que não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP.
3. Conforme exposto na denúncia (ID 72671216), no dia 28/12/2024, entre às 20h30 e às 21h, na Geral, Praça de Alimentação do Santa Maria Shopping, CL 114, Santa Maria/DF, o apelante, de modo voluntário e consciente, opôs-se à execução de ato legal, mediante ameaça aos policiais militares. Consta que a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência relacionada à violência doméstica. Chegando ao local, a equipe policial se aproximou do apelante para abordá-lo. O apelante, então, partiu para cima da guarnição com o fim de agredi-los. Diante da agressividade do apelante, foi necessário o uso moderado da força para contê-lo, algemá-lo e conduzi-lo à unidade policial para adoção das providências cabíveis. Durante a condução do apelante no cubículo da viatura, ele passou a se debater, chutando e batendo com a cabeça na grade e no vidro, vindo a se machucar, o que foi necessário inicialmente conduzi-lo ao Hospital Regional de Santa Maria/DF para atendimento médico.
4. O juízo de primeiro grau concluiu que restaram devidamente comprovados os elementos subjetivo e objetivo do tipo penal descrito no art. 329 do Código Penal, sendo o fato, portanto, típico, ilícito e culpável.
5. Nas razões recursais, pede-se a reforma da sentença a fim de absolver o apelante com base no art. 386, incisos IV, V e VII, do Código de Processo Penal. Como fundamento, sustenta que a abordagem policial teria sido ilegal, que não poderia observar unicamente a intuição policial. Alega a ausência de elementos probatórios em que possa desencadear a condenação do apelante. Aduz que a análise da filmagem revela claramente que o apelante se aproximou do policial com a intenção de conversar, momento em que outro policial militar agiu com excesso de força, imobilizando-o injustamente com um golpe no pescoço. Por fim, nega ter cometido a infração penal a si imputada.
6. Contrarrazões ao ID 73627998.
7. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 73906197).
III. Caso em exame
8. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal cinge-se sobre a ocorrência do crime de resistência imputado ao apelante.
IV. Razões de decidir
9. Dispõe o art. 329 do Código Penal que constitui o crime de resistência “opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio”.
10. Do contexto fático-probatório constante dos autos, especialmente da Ocorrência Policial n. 6266/2024 - 20a DP (ID 73626642), e da prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, extrai-se a cabal comprovação da autoria e materialidade, tendo a ré/apelante, na data de 26/12/2024, consciente e voluntariamente, resistido à abordagem policial, conforme evidencia o arquivo de vídeo anexado ao ID 221869768.
11. Portanto, não há que se falar em absolvição, por insuficiência probatória, devendo ser mantida a condenação do apelante, nos exatos termos da sentença. Precedente: Acórdão 1993965 da 1a Turma Recursal.
V. Dispositivo
12. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
Dispositivo relevante citado:
Art. 329 do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1993965 da 1a Turma Recursal.